Tribunal: TJDFT
Processo: 0718332-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o0718332-72.2018.8.07.0001 Embargante: Paulo Henrique Nonato Embargado: Hospital Santa Lucia S/A Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, à parte embargada para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Paulo Henrique Nonato(ID 13973971). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora